Tribunal: CARF
Processo: 18470.729285/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729285/2012-35
ACÓRDÃO
1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO.
É ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, demonstrando o seu desacerto. Não se conhece de
Recurso Voluntário que se limita a reproduzir as razões da defesa inicial,
sem enfrentar o fundamento fático determinante da decisão de primeira
instância.
No caso, o Acórdão recorrido manteve a glosa fiscal com base na
incorreção do cálculo do saldo negativo, especificamente pela falta de
segregação das parcelas de CSLL, PIS e COFINS englobadas nos códigos de
retenção unificados. A ausência de combate frontal a esse óbice aritmético
e legal, com a mera repetição de argumentos teóricos, caracteriza ausência
de dialeticidade recursal e impede o conhecimento do apelo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 01-37.255,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade (fls. 304-
310), apresentada contra o Despacho Decisório fundamentado no Parecer
Conclusivo no 093/2012 – EQPEJ (fl. 277-285), que INDEFERIU os Pedidos de
Restituição
(PER)
nos
25662.15855.191007.1.2.02-0005,
29166.19509.191007.1.2.02-8400 e 13712.97846.191007.1.2.02-3201, relativos
ao SALDO NEGATIVO de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) dos 2o, 3o e 4o
trimestres de 2006, respectivamente, e ainda NÃO HOMOLOGOU as Declarações
de Compensação (DCOMP) às fls. 03/54.
Para fundamentar sua decisão, autoridade fiscal assevera:
O Saldo Negativo de IRPJ foi originado pelas retenções de IRPJ na Fonte, cujas
fontes pagadoras foram listadas nos PER relativos aos Saldos Negativos de cada
trimestre, bem como na DIPJ/2007, conforme Quadro III (valores em Reais)
abaixo:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
3

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
4
Vale lembrar que, sob os códigos 6147 e 8767, estão retidos, além do IRPJ, a CSLL,
o PIS e a COFINS, fazendo-se necessário, então, retirar do valor total das
retenções aquele correspondente ao IRPJ, uma vez que somente este é passível
de utilização na apuração do Saldo Negativo aqui analisado. Esse valor
corresponde à coluna IRRF do Quadro IV acima. Note-se que este procedimento
foi adotado pela própria interessada conforme planilha de fls. 105.
A partir das informações acima mencionadas, verifica-se que as retenções de IRPJ
na Fonte são diferentes daquelas declaradas na DIPJ, fazendo-se necessário,
então, recalcular o Saldo Negativo de IRPJ dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2006. Para
isso, primeiramente, é de se calcular as retenções correspondentes a cada
trimestre referido, segundo Quadro V (valores em Reais) abaixo:
QUADRO V – IRRF por Trimestre

De posse desses valores, constata-se que, na verdade, a interessada apura, nos
2o, 3o e 4o trimestres de 2006, IMPOSTO DE RENDA A PAGAR, e NÃO Saldo
negativo de IRPJ, conforme Quadro V (valores em Reais) abaixo:

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
5
O sujeito passivo tomou ciência da decisão, em 14/11/2012 (fl. 301), e apresentou
sua Manifestação de Inconformidade, em 13/12/2012, na qual alegou em síntese
que:
1. Durante o ano de 2006 os títulos faturados em desfavor da Fundação
Nacional de Saúde - DF sofreram retenções fiscais comprovadas conforme
descritivo em anexo (Anexo 3); 2. O entendimento da Receita Federal do
Brasil, nos casos de compensações pendentes de análise, não homologadas
na pendência de recurso administrativo ou definitivamente não
homologada na esfera administrativa, é equivocado pelos motivos a seguir;
- A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do
saldo negativo;
- Em caso de não homologação da compensação abre-se ao Contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito
suspensivo, de modo que o ato administrativo (despacho decisório) que
não homologa a compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até
que sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
- O entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma
vez que de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do
saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem;
3. Os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais.
Os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão com a
exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos. A possibilidade de o
Fisco exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado
pelo contribuinte em condicional, apenas admite que a suficiência do
mesmo seja analisada pela autoridade administrativa a posteriori.
4. O art. 156, II, do CTN elegeu a compensação (ao lado do pagamento, da
prescrição, da decadência, etc.) como modalidade de extinção do crédito
tributário. Dessa forma, tendo o contribuinte quitado determinado débito
por compensação, o mesmo deve ser considerado extinto para todos os
fins.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (PA), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
6
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Em caso de retenções sobre pagamentos efetuados por órgãos públicos, apenas a
parcela correspondente ao IRPJ pode ser utilizada na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo do período
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.255 (fls. 401 e
ss), prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
A lide administrativa inaugurou-se com a prolação do Parecer Conclusivo no
093/2012 EQPEJ (fls. 277 a 284), acolhido integralmente pelo Despacho Decisório de fl. 285. A
autoridade fiscal, ao analisar os Pedidos de Restituição e as Declarações de Compensação
(DCOMP), identificou inconsistências na apuração do Saldo Negativo de IRPJ referente aos 2o, 3o e
4o trimestres do ano-calendário de 2006.
Segundo consta do relatório fiscal, após a Contribuinte ter sido instada a se
manifestar por meio da Intimação no 110/2012 (fls. 55/56), e apresentar documentação
comprobatória , a fiscalização procedeu ao cotejo entre as informações da DIPJ/2007 (fls. 242 a
255) e as DIRFs das fontes pagadoras (fls. 256 a 276). Restou evidenciado que a Recorrente incluiu
indevidamente, na base de cálculo do Saldo Negativo de IRPJ, a totalidade dos valores retidos sob
os códigos de receita 6147 e 8767. A autoridade lançadora demonstrou, por meio dos quadros
demonstrativos de fls. 282 e 283, que tais códigos englobam, além do Imposto de Renda, a CSLL, o
PIS e a COFINS, e que, efetuada a devida segregação para considerar estritamente a parcela de
IRPJ, inexistia saldo negativo passível de restituição ou compensação, havendo, na verdade,
imposto a pagar.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
7
Cientificada do indeferimento dos pedidos e da não homologação das
compensações em 14 de novembro de 2012 (fl. 301), a Contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 304 a 310). Em sua peça, limitou-se a arguir teses doutrinárias sobre a
natureza jurídica da compensação como modalidade de extinção do crédito tributário e a
definitividade dos pagamentos antecipados, sem, contudo, contraditar os cálculos aritméticos de
segregação das retenções apresentados pela fiscalização.
O litígio foi submetido ao crivo da DRJ/BEL, que proferiu o Acórdão no 01-37.255
(fls. 401 a 406). A decisão de primeira instância administrativa manteve integralmente a glosa
fiscal, consignando que:
2 Do direito creditório
O crédito indicado pelo sujeito passivo nos Pedidos de Restituição e Declarações
de Compensações em litígio dizem respeito a supostos Saldos Negativo de IRPJ
nos 2°, 3o e 4o Trimestre do ano-calendário 2006. Segundo a DIPJ e PERDCOMP
apresentadas, tais créditos seriam compostos por "IR Retido na Fonte por Órgãos,
Autarquias e Fundações Federais".
Desconhecem-se os argumentos do sujeito passivo acerca de homologações de
compensação, eis que não há parcelas de créditos derivadas desta modalidade de
pagamento, estando, portanto, fora do espectro do litígio.
Quanto às retenções de IRRF, verifica-se, mediante cotejo dos Quadros III e IV do
Parecer, que as retenções apuradas pela autoridade fiscal foram iguais ou
superiores as indicadas pelo sujeito passivo. Ocorre que, por se tratar de
retenções junto a órgãos públicos, estas retenções são compostas, além do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, pela Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Programa Integração Social - PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. Dessa forma, a
utilização das retenções na apuração do IRPJ ao final do período deve se limitar à
parcela da retenção correspondente a este imposto. Tal fato foi destacado no
parecer, todavia ignorado pela recorrente em sua impugnação.
Razão pela qual se considera irreparável a decisão guerreada.
3 Da conclusão
Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE.
Irresignada com a decisão colegiada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário (fls. 424 a 428). Em suas razões recursais, a Recorrente repete ipsis litteris os
argumentos contidos na Manifestação de Inconformidade, sem atacar o fundamento fático da
decisão recorrida (a incorreção do cálculo das retenções).
Juízo de Admissibilidade
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.096 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729285/2012-35
8
O recurso apresentado é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal
após a ciência da decisão recorrida, porém, não reúne condições de ser conhecido quanto ao
mérito, dada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Constitui requisito de admissibilidade, decorrente da dialeticidade, que as razões
recursais guardem pertinência temática com os fundamentos da decisão recorrida, combatendo-
os frontalmente. É ônus da parte demonstrar o desacerto da decisão impugnada, atacando
especificamente os fundamentos que a sustentam.
No caso em apreço, o Acórdão recorrido fundamentou a improcedência da
Manifestação de Inconformidade no seguinte ponto: o erro no cálculo do saldo negativo
provocado pela não segregação das parcelas de CSLL, PIS e COFINS contidas nos códigos de
retenção 6147 e 8767. A decisão recorrida foi expressa ao afirmar que " a utilização das retenções
na apuração do IRPJ ao final do período deve se limitar à parcela da retenção correspondente a
este imposto. Tal fato foi destacado no parecer, todavia ignorado pela recorrente em sua
impugnação" (fl. 406).
Ao interpor o Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se a copiar os argumentos
jurídicos genéricos da peça inicial sobre a extinção do crédito tributário e a natureza não
condicional dos pagamentos. Em nenhum momento a peça recursal aborda, contesta ou tenta
afastar o óbice apontado pela DRJ e pela fiscalização: a necessidade de segregar as receitas dos
códigos de retenção unificados.
O recurso que não dialoga com a decisão recorrida, deixando de impugnar seus
fundamentos específicos. Dessa forma, o Recurso Voluntário padece de vício insanável.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 438
DF CARF MF
Original